Tribunal: TJSP
Processo: 2215723-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE E IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. Inconsistência da assertiva da parte. Inexistência de nulidade sem prejuízo. Intimação realizada em nome de patrono constituído. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.